Tribunal: TJDFT
Processo: 0709788-67.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0709788-67.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: ROZEMEIRE MIRANDA SILVA D E C I S Ã O Tendo em vista a petição de ID n.o 71484259, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA requerida pelo recorrente para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinto o recurso, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII c/c art. 998, do Código de Processo Civil. À Secretaria da 7a Turma Cível para que RETIRE o processo da pauta de julgamento da 14a Sessão Ordinária Virtual - 7TCV (período de 30/04 até 09/05). Após, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador